Tribunal: TJDFT
Processo: 0705570-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0705570-17.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTO ALEXANDRE DE ALENCAR ARARIPE QUILELLI CORREA, WAGNER TADEU PEREIRA LOFARE AGRAVADO: BRASFREEZER REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - ME DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ROBERTO ALEXANDRA DE ALENCAR ARARIPE QUILELLI CORREA E OUTRO contra decisão de ID 173632707 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença proposto por BRASFREEZER REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ME, que rejeitou a impugnação apresentada. Afirmam, em suma, que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.871.760/DF, afastou os efeitos da desconsideração da personalidade jurídica da pessoa jurídica em relação a eles, por se tratarem de administradores não sócios; que o agravo interno interposto pelo agravado é desprovido de efeito suspensivo; que a consequência da exclusão do polo passivo da execução é o afastamento de medidas constritivas determinadas, especialmente o bloqueio de valores em conta corrente; que deve ser afastada a aplicação da multa prevista no artigo 774 do Código de Processo Civil; que a verba alimentar é impenhorável; que são impenhoráveis as quantias inferiores a quarenta salários mínimos; que, na condição de ex-funcionário, não deve responder com seu patrimônio pelas dívidas da pessoa jurídica. Requerem, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pedem a desconstituição das penhoras realizadas ou, subsidiariamente, o reconhecimento da impenhorabilidade das quantias inferiores a quarenta salários mínimos. Custas recolhidas (ID 55806139). Brevemente relatados, decido. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Na hipótese sob exame, a principal tese exposta no recurso consiste no julgamento do REsp 1.871.760/DF, que afastou os efeitos da desconsideração da personalidade da pessoa jurídica em relação aos agravantes. Ocorre que a matéria, por representar potencial óbice ao prosseguimento do processo, deve ser submetida originariamente ao primeiro grau de jurisdição. Observe-se que o julgamento do mencionado Recurso Especial é posterior à decisão impugnada, ficando impedida sua análise direta no segundo grau de jurisdição. Esse reconhecimento não resulta no afastamento da tese, mas que, sem que o juízo apresente os fundamentos que culminaram na hipotética decisão – favorável ou não – a parte sequer conhece quais pontos impugnar, para viabilizar eventual reforma da decisão, por meio de recurso. Cabe ressaltar que a própria parte agravante apresentou tese no primeiro grau de jurisdição posteriormente, na petição de ID 186302614 (autos de origem, datada de 9/2/2024), estando pendente de apreciação. Em relação à aplicação da multa prevista no artigo 774 do Código de Processo Civil, não houve aplicação da penalidade. O juízo de origem se resumiu a sinalizar a possibilidade de caracterização de ato atentatório à dignidade da justiça, bem como litigância de má-fé, se fossem apresentadas novamente teses alcançadas pela preclusão. Não há, em consequência, interesse recursal da parte em afastar a incidência de multa que sequer foi estabelecida. Portanto, NÃO CONHEÇO desses capítulos recursais. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço, em parte, do recurso. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A primeira controvérsia cinge-se à adoção ou não da tese de que qualquer quantia localizada em suas contas é impenhorável. Por expressa previsão legal (artigo 833, X, do Código de Processo Civil), é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. Ainda que a parte agravante faça referência a precedentes que não possuem natureza vinculante, a legislação processual civil limita a regra da impenhorabilidade aos valores existentes em poupança, não se estendendo às demais modalidades de conta. Em relação à natureza salarial dos valores penhorados, a impenhorabilidade da remuneração, prevista no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, não se confunde com a impenhorabilidade de todos os valores localizados na conta bancária na qual recebe sua remuneração. Nesse contexto, constitui ônus do devedor demonstrar que a penhora recaiu sobre verba salarial, sendo que a parte agravante deixou de apresentar elementos mínimos que corroborassem a alegação. A Sexta Turma Cível já decidiu que “constitui ônus do executado comprovar que a indisponibilidade de recursos financeiros, bloqueados em decorrência de ordem judicial, abarcou bens qualificados como impenhoráveis, à luz do disciplinado no art. 373, I c/c art. 854, § 3o, ambos do CPC”. (Acórdão 1320868, 07431468320208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 12/3/2021). Portanto, não resta verificada a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão de efeito suspensivo. Ante o exposto, CONHEÇO EM PARTE e INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 20 de fevereiro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora